Tribunal: TJBA
Processo: 0307148-66.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0307148-66.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EMBARGADO: FRANCISCO NELSON DE SOUZA FILHO Advogado: PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO MATERIAL NO REGISTRO DO JULGADO. CORREÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos com fundamento em erro material na conclusão do acórdão anterior, que teria consignado, equivocadamente, a rejeição de Aclaratórios anteriormente apresentados, contrariando o conteúdo do voto e da ementa respectivos. O pedido visa, apenas, à correção, para fazer prevalecer o acolhimento dos Embargos de Declaração de id. 74242811, conforme conclusão do voto do Relator. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se há erro material no acórdão anterior, justificando a correção requerida, mediante acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Declaratórios são cabíveis, exclusivamente, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. A anotação de rejeição dos Embargos anteriormente opostos não corresponde ao conteúdo do voto e da ementa do acórdão, revelando vício material na conclusão do julgado. Deve prevalecer a conclusão do voto da Relatoria, conforme registrado no documento de id. 81126491, que acolheu os Embargos anteriores (id. 74242811). IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, I a III. Jurisprudência relevante citada: não há precedentes citados expressamente no julgado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0307148-66.2014.8.05.0039, nos quais figura como Embargante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, sendo Embargado FRANCISCO NELSON DE SOUZA FILHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.